Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-59.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710143-59.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DA CRUZ COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de apelação cível, interposta por JOSE DA CRUZ COSTA contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de reparação de danos de no 0710143-59.2019.8.07.0005, indeferiu a petição inicial. De início, compulsando os autos, observo que, embora o apelante tenha formulado pedido de gratuidade de justiça na origem, o mesmo não foi apreciado, e, considerando que não foi formulado no bojo do recurso pedido de gratuidade, deveria ter anexado ao caderno processual a guia de recolhimento das custas judiciais relativa ao presente recurso. Assim, consoante preconiza o §4o do artigo 1007 do Código de Processo Civil: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” Portanto, considerando se tratar de vício sanável, intime-se JOSE DA CRUZ COSTA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento das custas recursais, que devem ser recolhidas em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação cível interposta, nos termos do §4o do artigo 1.007 do novo Diploma de Ritos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator Brasília,4 de março de 2020 15:30:35. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA